Tribunal: TJSP
Processo: 2245740-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Hipótese em que o magistrado acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa computada na Execução Fiscal sem, contudo, arbitrar honorários sucumbenciais em favor dos advogados do contribuinte.
2. Inadequação. Princípios da sucumbência e da causalidade. Necessária atuação dos advogados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Hipótese em que o magistrado acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa computada na Execução Fiscal sem, contudo, arbitrar honorários sucumbenciais em favor dos advogados do contribuinte.
2. Inadequação. Princípios da sucumbência e da causalidade. Necessária atuação dos advogados para coibir a ilegalidade presente da CDA em relação à multa. Readequação do título determinada na r. decisão, o que implica na sucumbência da Fazenda. Aplicação do art. 85, §3o, do CPC. Fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido. Precedentes.
3. Recurso provido.